Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE. TRÂNSITO. VIATURA. POLÍCIA MILITAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSAS EXCLUDENTES. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PÚBLICO. ESCARAS. FALHA. SERVIÇO. OMISSÃO. NEXO. CAUSALIDADE. DANO. EXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS. MÉDICAS. HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que discute a responsabilidade civil por acidente de trânsito e por falha na prestação de serviço público de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a responsabilidade civil do Distrito Federal por acidente de trânsito; ii) a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde; iii) o dever de ressarcir despesas médicas particulares; e iv) o valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, contudo, sua configuração demanda a comprovação do nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso.
4. O Estado responde civilmente se for demonstrado o liame causal entre as escaras do paciente e a omissão da equipe médica durante os primeiros dias de internação em hospital público.
5. Demonstrado o nexo de causalidade entre os gastos oriundos do tratamento em hospital particular e a conduta omissiva estatal, o Estado pode ser responsabilizado pelo pagamento dos respectivos custos.
6. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
7. Dano moral fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do autor provida. Apelação dos réus desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa do agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, e 37, § 6o; CC, art. 927 e 945; CPC, art. 341 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708841-82.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 4.6.2025; TJDFT, ApCiv 0710187-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 31.7.2025.